Tribunal: TJSP
Processo: 1501535-59.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Parcial provimento.